Tribunal: TJES
Processo: 0022179-56.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022179-56.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAONNY CORREA VALADAO e outros

APELADO: BV FINANCEIRA S A CREDITOS E INVESTIMENTOS e outros

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0022179-56.2020.8.08.0024

APELANTE:
RAONNY CORREA VALADÃO

APELADA:
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR.ª TRÍCIA NAVARRO XAVIER CABRAL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira visando à consolidação da posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente, julgada procedente em primeiro grau, com a confirmação da liminar concedida.
2. Sentença que reconheceu a abusividade dos juros moratórios superiores a 12% ao ano, mas manteve a caracterização da mora e não acolheu o pedido de compensação ou restituição dos valores considerados abusivos.
3. Recurso de apelação interposto pelo réu visando à descaracterização da mora ou, alternativamente, à dedução dos encargos abusivos da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento judicial de cláusula abusiva relativa a encargos moratórios em contrato de financiamento permite a descaracterização da mora ou, subsidiariamente, a exclusão dos valores considerados abusivos do saldo devedor, ainda que não tenha havido reconvenção autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Admite-se a arguição de ilegalidade de encargos contratuais como matéria de defesa na própria ação de busca e apreensão, sendo desnecessário o ajuizamento de ação revisional ou reconvenção.
6. A interpretação lógico-sistemática do pedido, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC/2015, e o princípio da facilitação da defesa do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), autorizam o reconhecimento da pretensão compensatória ou restitutória formulada na contestação como reconvenção, desde que preenchidos os requisitos inerentes à postulação.
7. O reconhecimento da abusividade de encargos incidentes no período da inadimplência contratual não afasta a caracterização da mora, conforme jurisprudência do STJ firmada em recurso repetitivo (REsp nº 1.061.530/RS).
8. Correta a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do credor. Contudo, impõe-se a exclusão dos valores indevidos da dívida principal, com a compensação ou restituição do indébito, conforme liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A arguição de ilegalidade de encargos contratuais pode ser veiculada como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, independentemente de reconvenção autônoma. 2. O reconhecimento da abusividade de encargos incidentes após a inadimplência não afasta a mora, mas autoriza a exclusão de tais valores do saldo devedor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 934.133/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.11.2014, DJe 27.11.2014; STJ, AgRg no AREsp nº 420.451/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.12.2013, DJe 19.12.2013; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0022179-56.2020.8.08.0024

APELANTE:
RAONNY CORREA VALADÃO

APELADA:
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR.ª TRÍCIA NAVARRO XAVIER CABRAL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RAONNY CORREA VALADÃO
, eis que irresignado com os termos da sentença de id. 14958729 do juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, consolidando a posse e propriedade plenas em favor do credor. Quanto às verbas sucumbenciais, foram distribuídas condenando a parte demandada ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvando sua condição de beneficiária da justiça gratuita.

Nas suas razões recursais de id. 14959037, aduz o apelante que a sentença se equivocou, pois, apesar de reconhecer abusividade contratual quanto aos juros moratórios, deixou de descaracterizar a mora ou, subsidiariamente, de determinar que a importância fosse descontada da dívida. Ainda, pontuou ser desnecessário o ajuizamento de ação autônoma ou reconvenção para tal finalidade.

Contrarrazões em id. 14959041, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando o desprovimento recursal.

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Registre-se de plano que as matérias sob debate já estão pacificadas no âmbito do C. STJ.

Quanto à abusividade dos juros moratórios, foi reconhecida na sentença por ser superior a 12% ao ano, não sendo tal questão objeto de irresignação.

Em verdade, a matéria devolvida a este E. Sodalício versa apenas sobre as consequências jurídicas do referido reconhecimento, pois o apelante defende que a tese revisional não depende do ajuizamento de ação diversa, bem como que seria cabível no caso concreto o afastamento da mora e a rejeição do pedido autoral de busca e apreensão.

De fato, consoante remansoso entendimento da Corte de Justiça, “Diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória.” (AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).

Em avanço, não merece acolhimento o argumento das contrarrazões de que houve contestação genérica no primeiro grau, pois, na verdade, o consumidor apresentou juntamente à pretensão revisional e o pleito de afastamento da mora e improcedência da ação, bem como o pedido de abatimento do valor cobrado em excesso (fl. 59, alínea “c”).

De certo que o CPC/2015 positivou a possibilidade de interpretação do pedido, que deve ser feita de forma lógico-sistemática, considerando o conjunto da postulação e observando o princípio da boa-fé, conforme o artigo 322, § 2º. Isso significa que o juiz deve analisar a petição inicial como um todo, buscando entender a real intenção do autor, e não apenas se ater à literalidade dos termos utilizados.

Mesmo antes, o C Tribunal da Cidadania já possuía orientação firme de que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, “porquanto o pedido deve ser extraído a partir de interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, sendo desnecessária a sua formulação expressa na parte final desse documento, podendo o Juiz realizar análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame” (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013).

Ademais, o caso deve ser interpretado à luz da "facilitação da defesa" prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que se refere ao direito do consumidor à proteção mais eficaz em processos judiciais, como meio de equilibrar a relação entre fornecedor e consumidor em razão da vulnerabilidade e hipossuficiência deste.

Do exposto, extrai-se a incorreção da conclusão de origem ao afastar a natureza reconvencional do pleito formulado pela r. Defensoria Pública nos presentes autos, notadamente porque presentes todos os requisitos da postulação.

Ocorre que nem mesmo o reconhecimento da abusividade de tal encargo é apta ao afastamento da mora, eis que não se trata de encargo incidente no período da normalidade contratual.

Nesse sentido, valiosa a orientação extraída do REsp n. 1.061.530/RS, julgado pelo C. STJ sob a sistemática dos Recursos Repetitivos: “a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Portanto, acertada a sentença quanto ao acolhimento da pretensão de consolidação da posse e propriedade plenas do bem em favor do credor.

Todavia, em que pese o não afastamento da mora para tal finalidade, o reconhecimento da abusividade na origem impõe o acolhimento do pedido de exclusão dos respectivos valores da referida dívida.

Em conclusão, impõe-se a reforma parcial da sentença para julgar procedente em parte o pedido reconvencional de modo a reconhecer o direito do apelante à compensação do respectivo crédito face ao débito remanescente decorrente do saldo devedor contratual, ou, caso inexistente, à restituição do indébito, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e lhe dou
provimento parcial
.

Consectário do exposto, atento à sucumbência mínima autoral, não vislumbro elementos suficientes para inverter ou redimensionar a distribuição dos ônus sucumbenciais impostos na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.